Tribunal: TJMT
Processo: 1027311-20.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027311-20.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 452.176.611-00 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO EM CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em contrato de seguro.

2. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da Súmula 278 do STJ, contradição quanto ao termo inicial da prescrição e apontou possível suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão quanto à aplicação da Súmula 278 do STJ sobre o termo inicial da prescrição; (ii) contradição interna no acórdão ao fixar essa data; e (iii) possibilidade de suspensão do prazo prescricional por requerimento administrativo intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado esclareceu que a cobertura securitária se refere a diagnóstico de doença grave, e não a invalidez permanente, o que afasta a aplicação da Súmula 278 do STJ.

5. Não houve contradição quanto ao termo inicial da prescrição, que foi fixado na data do diagnóstico documentado (30.03.2022), conforme prontuário médico.

6. O requerimento administrativo foi protocolado em 19.04.2023, quando já transcorrido o prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do CC, não havendo interrupção do prazo.

7. Os embargos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão e de contradição no acórdão afasta os pressupostos dos embargos de declaração. 2. A controvérsia quanto ao termo inicial da prescrição deve ser resolvida conforme o tipo de cobertura contratual e a prova documental constante dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio Pereira dos Santos em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, aptas a justificar o manejo os embargos de declaração. Aponta, inicialmente, omissão quanto à aplicação da Súmula 278 do STJ, ao argumento de que o termo inicial da prescrição deveria ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, e não o evento (crise convulsiva em 30/03/2022) ou a data do diagnóstico (maio/2022), sendo necessária prova pericial para essa definição, o que ensejaria também a preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta, ainda, contradição na forma como o acórdão fixou o termo inicial da prescrição, ora adotando a data do evento, ora mencionando o diagnóstico definitivo, o que impactaria diretamente na aplicabilidade da Súmula 229 do STJ, segundo a qual o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional.

Defende que, se considerado o diagnóstico em maio/2022, o pedido administrativo formulado em 19/04/2023 teria suspendido a prescrição. Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Contrarrazões pela Icatu Seguros S/A pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 335590860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado foi claro ao distinguir a natureza da cobertura contratual pleiteada: trata-se de indenização por diagnóstico de doença grave, e não de cobertura por invalidez ou incapacidade laboral. Essa diferenciação é fundamental, pois afasta a aplicação da Súmula 278 do STJ, cujo enunciado se volta à hipótese de seguro por invalidez permanente, situação não configurada nos autos.

Nesse contexto, o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado toma ciência do diagnóstico médico da patologia coberta pela apólice, sendo desnecessária a produção de prova pericial para esse fim, sobretudo quando há documentação clínica suficiente nos autos.

Também não há contradição no julgado quanto à fixação da data da ciência do diagnóstico. Ainda que o autor tenha afirmado que o diagnóstico definitivo ocorreu apenas em maio de 2022, não trouxe aos autos nenhum documento médico conclusivo emitido nessa data que infirmasse a prova já existente. Ao contrário, os documentos juntados apontam que o diagnóstico de AVC e início do prazo prescricional, se deu no momento da internação, comprovadamente pelo prontuário médico juntado aos autos (Id. 323617895), o que justifica a adoção dessa data como marco inicial do prazo prescricional. Logo, mesmo diante da alegação de um diagnóstico posterior, inexistindo prova técnica que ateste a data da efetiva ciência da doença em momento diverso, prevalece a data documentalmente comprovada.

A eventual menção ao mês de maio de 2022 no relatório do acórdão não traduz contradição, mas apenas referência à narrativa apresentada pelo apelante. A fundamentação do voto, no entanto, foi explícita ao fixar o início da contagem prescricional na data do diagnóstico médico de 30/03/2022, e sendo o pedido administrativo protocolado junto à seguradora somente em 19/04/2023, já havia transcorrido o prazo ânuo de prescrição previsto no artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, não havendo se falar em suspensão ou interrupção do prazo por requerimento administrativo intempestivo.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026